Tribunal: TJSP
Processo: 1062084-82.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Prestação de serviço de manutenção de elevadores. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por perdas e danos e danos morais. Anulação da sentença que não se justifica. Parcial procedência da ação mantida, já que documento informava não ter sido realizado o reparo. Decaimento recíproco reconhecido, contudo, ante a falta de concessão da reclamada

Ementa:
Prestação de serviço de manutenção de elevadores. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por perdas e danos e danos morais. Anulação da sentença que não se justifica. Parcial procedência da ação mantida, já que documento informava não ter sido realizado o reparo. Decaimento recíproco reconhecido, contudo, ante a falta de concessão da reclamada indenização. Recurso da ré parcialmente provido.